Tribunal: TJSP
Processo: 1012837-79.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação. Ação para cancelamento de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC). Sentença de procedência. Recurso da parte autora. Pretensão de majorar honorários advocatícios. Montante majorado para R$ 1.000,00 (mil reais), que se mostra razoável e bem remunera o trabalho desenvolvido na presente demanda, já considerada a fase recursal. Sentença reformada. Recurso provido em parte.